Tribunal: STF
Processo: HC 112254
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DA CONTRADIÇÃO ALEGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Na hipótese, o vício apontado pelo recorrente apenas exprimem o seu inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os argumentos expostos no recurso suficientes para modificar o que decidido pelo Colegiado.



    III – Embargos de declaração rejeitados.